Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 48906468, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos quando aos servidores SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, SUELY MARIA DE SOUSA, STELLA MARIA ALVIM e ESPÓLIO DE SUELI CAPRIATA VACCARO. Na decisão de ID: 52571132, os cálculos foram homologados, mas, em relação ao destaque contratual, foi determinada a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários. Todavia, na decisão de ID: 56494438, reconsiderou-se a determinação em relação aos contratos celebrados com os filiados, restabelecendo-se a autorização do destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 15594236. Em seguida, na petição de ID: 56866500, o SINDIRETA informou que houve erro nos cálculos da servidora STELLA MARIA ALVIM. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL alegou não haver erro nos cálculos da substituída (ID: 59774962). Os autos retornaram à Contadoria Judicial para esclarecimentos em relação aos equívocos reportados, e houve retificação na planilha (ID: 61140101). No ID: 61723198, o EXEQUENTE informa que que concorda(m) com os cálculos de ID: 61140101, pugnando, assim, pela sua homologação e imediata expedição dos requisitórios. Devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID: 62348767). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 61140101, sua homologação é medida que se impõe. Assim, proceda-se à expedição das ordens de pagamento de RPV em favor de SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, SUELY MARIA DE SOUSA, STELLA MARIA ALVIM e dos sucessores SUELI CAPRIATA VACCARO (observando os percentuais sucessórios - ID: 36435058), nos termos da planilha de cálculos homologada (ID: 61140101), com o destaque dos honorários contratuais. A fim de evitar tumulto processual, o pedido do exequente relativo à apuração dos honorários de execução arbitrados na decisão de ID: 15594047, exceto quanto à servidora SUELY GOMES DE LIMA, e o ofício de ID: 54757235 serão avaliados oportunamente. Brasília, 2 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR